Tribunal: STJ
Processo: 5010113-67.2021.8.21.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2073626 - RS(2023/0171999-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: EMERSON CARNEIRO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO
FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DA VÍTIMA. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
QUALIFICADORAS
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado
com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de
que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória,
sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
inquisitorial.
2. A exigência de prova judicializada também se aplica às
qualificadoras imputadas na denúncia. Assim, devem ser excluídas da
sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente
improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos (AgRg
no
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.392.819/SP
6a T., DJe
.
27/5/2024)
3. No caso concreto, a Corte Estadual entendeu que as qualificadoras
são manifestamente improcedentes. Ressaltou que as provas oral e
documental produzidas dão plausibilidade a respeito da autoria delitiva,
Documento eletrônico VDA56337473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4384c0e1-54d7-44bb-bff3-7519007186ba

mas não elucidam o motivo e a forma como o crime foi praticado. O
Tribunal de origem consignou que, ao não existir testemunha presencial
dos fatos, não se pode afirmar, com o mínimo de segurança que se exige
para uma pronúncia, que a ação do pronunciado aconteceu por motivo
fútil - desentendimento entre os dois por questão de herança - e meio
cruel - há multiplicidade de ferimentos, mas não se sabe como eles
aconteceram -, e houve emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima, qualificadora acolhida apenas em razão da forma como o corpo
da vítima foi encontrado.
4. Para reformar a conclusão constante do acórdão combatido, seria
imprescindível a incursão no acervo probatório dos autos, o que não se
admite na via eleita, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4384c0e1-54d7-44bb-bff3-7519007186ba

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2073626 - RS(2023/0171999-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: EMERSON CARNEIRO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO
FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DA VÍTIMA. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
QUALIFICADORAS
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado
com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de
que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória,
sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
inquisitorial.
2. A exigência de prova judicializada também se aplica às
qualificadoras imputadas na denúncia. Assim, devem ser excluídas da
sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente
improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos (AgRg
no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.392.819/SP,
6a T., DJe
.
27/5/2024)
3. No caso concreto, a Corte Estadual entendeu que as qualificadoras
são manifestamente improcedentes. Ressaltou que as provas oral e
documental produzidas dão plausibilidade a respeito da autoria delitiva,
mas não elucidam o motivo e a forma como o crime foi praticado. O
Documento eletrônico VDA56024709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: a2f281f4-3aca-4c41-8e1c-b5056574ad3c

Tribunal de origem consignou que, ao não existir testemunha presencial
dos fatos, não se pode afirmar, com o mínimo de segurança que se exige
para uma pronúncia, que a ação do pronunciado aconteceu por motivo
fútil - desentendimento entre os dois por questão de herança - e meio
cruel - há multiplicidade de ferimentos, mas não se sabe como eles
aconteceram -, e houve emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima, qualificadora acolhida apenas em razão da forma como o corpo
da vítima foi encontrado.
4. Para reformar a conclusão constante do acórdão combatido, seria
imprescindível a incursão no acervo probatório dos autos, o que não se
admite na via eleita, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra decisão em que neguei provimento
SUL

ao recurso especial.
O agravante sustenta a necessidade de reinclusão das qualificadoras do
§2o, II, III e IV do Código Penal na pronúncia e sua submissão ao
art. 121,
julgamento pelo Tribunal do Júri, a fim de respeitar a competência constitucional
da Corte Popular.
Requer o provimento do agravo regimental para reconhecer de que não
há óbice da Súmula n. 7 do STJ e assim restabelecer a decisão de pronúncia.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
Documento eletrônico VDA56024709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: a2f281f4-3aca-4c41-8e1c-b5056574ad3c

O recorrido foi denunciado pelo crime previsto no § 2o, II, III e art. 121,
IV, do CP. Ao final da primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri,
o ,Juízo de primeira instância pronunciou o réu nos exatos termos da denúncia
conforme decisão assim motivada (fls. 292-293):
[...] Apesar da tese de defesa apresentada pelo réu no sentido de
que não tivera qualquer participação no fato denunciado, há
elementos indiciários suficientes para evidenciar a possibilidade
de que o réu tenha, intencionalmente, praticado o crime contra a
vida que lhe fora imputado na peça acusatória, formando um
quadro de dúvida razoável que somente poderá ser dirimido pelo .
Conselho de Sentença Conforme se extrai dos depoimentos das
testemunhas ouvidas em sede judicial, ANDERSON e
EMERSON
possuíam
desentendimentos
decorrentes
da
convivência contínua que possuíam residindo no mesmo imóvel
herdado da genitora de ambos, e ANDERSON fora encontrado já
sem vida, dentro do banheiro da aludida residência, após uma
ligação do réu indicando à irmã que ANDERSON corria perigo.
Todo este contexto, somado ao fato de que EMERSON, logo após
o óbito de ANDERSON, rompeu a tornozeleira que usava e fugiu
para o Estado de Santa Catarina, permanecendo quase um ano
foragido, evidencia a possibilidade de que tenha sido autor dos
fatos que resultaram na morte de ANDERSON. Não se ignora que
EMERSON negou envolvimento e que não há testemunhas
diretas do fato. No entanto, considerando o quadro indiciário
acima descrito, não se pode afirmar que a negativa de autoria do
réu tenha sido cabalmente comprovada. Nesse contexto de
suficiência indiciária, caberá, com efeito, ao Conselho de
Sentença pronunciar-se definitivamente acerca da autoria delitiva,
considerando os elementos de prova colhidos e as alegações do
réu. Importante ressaltar que, na fase de formação de culpa, não
deve o juiz de direito proferir valoração minuciosa acerca da
prova, a não ser quando se apresentar cristalina e livre de qualquer
dúvida a fim de justificar a absolvição do réu ou desclassificação
do delito, o que não se aplica ao caso ora processado. c) Das
Qualificadoras: Por ora, deve-se tão-somente apontar que não
logrou a defesa produzir prova inequívoca quanto à não-
ocorrência das qualificadoras previstas no §2o, incisos II, III e IV,
do
CP, sendo, por outro lado, razoável cogitar quanto a
art. 121,
sua incidência no caso em tela, considerando-se os fatos descritos
na denúncia, as provas da materialidade e os indícios emanados .
das provas existentes nos autos Há, com efeito, indícios de que o
crime ocorrera por motivo torpe , uma vez que, de acordo com a
interpretação do Ministério Público, extraída dos depoimentos das
Documento eletrônico VDA56024709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: a2f281f4-3aca-4c41-8e1c-b5056574ad3c

testemunhas ouvidas em Juízo, especialmente dos relatos das
testemunhas KATIANA e MOACIR, o réu e a vítima possuíam
desentendimento em relação à - relacionado a um imóvel, que era
habitado pelosherança familiar dois irmãos. Em relação à
qualificadora capitulada no § 2°, inciso
, também deve
art. 121,
ser submetida àIII, do CP (emprego de meio cruel) apreciação do
Conselho de Sentença, pois, de acordo com o laudo de necropsia
das fls. 02-07 do evento 13, INQ6, a vítima , emapresentava
multiplicidade de ferimentos por arma branca diversos locais do
corpo, indicativo de que o ofendido pode ter sido submetido a
sofrimento atroz e desnecessário. Do mesmo modo, considerando
o teor do relato da testemunha KATIANA, que encontrara o corpo
da vítima, e a imagem juntada à fl. 03 do evento 13, INQ4, a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser
apreciada pelo Tribunal Popular, pois é possível cogitar a
possibilidade de que a vítima tenha sido surpreendida enquanto
estava dentro do banheiro de sua casa, possivelmente atendendo
às necessidades fisiológicas, ou seja, em momento e local que não
esperava ser agredido com diversas facadas, não podendo esboçar
qualquer reação defensiva. III – DISPOSITIVO: Diante do
exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal acusatória e
pronuncio EMERSON CARNEIRO BARROS, qualificado nos
autos, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos da
fundamentação, por ter incorrido nas sanções do
§2o,
art. 121,
incisos II, III e IV, do Código Penal.

A Corte estadual deu parcial provimento ao recurso defensivo para
afastar as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a
defesa da vítima (art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP) da decisão de pronúncia. No
ponto, trouxe os seguintes fundamentos (fls. 382-384):
[...] 4. Seguindo com o voto, digo que o recurso procede parc
ialmente e na parte referente às qualificadoras. Com relação à
acusação de homicídio, a prova, como decidiu o ilustre julgador,
Dr. Bruno Jacoby de Lamare, tem adequados elementos para
imputar ao recorrente a autoria do delito. [...] 5. Por outro lado,
como adiantado, deve-se afastar da sentença de pronúncia as
qualificadoras. Isto porque, não existindo testemunha presencial
dos fatos, não se pode afirmar, com o mínimo de segurança que se
exige para uma pronúncia, que a ação do pronunciado aconteceu
por motivo fútil, desentendimento entre os dois por questão de
herança, meio cruel, há multiplicidade de ferimentos, mas não se
sabe como eles aconteceram e recurso que dificultou a defesa da
vítima, esta acolhida apenas em razão da forma como o corpo da
Documento eletrônico VDA56024709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: a2f281f4-3aca-4c41-8e1c-b5056574ad3c

vítima foi encontrado. 6. Assim, nos termos supra, voto por dar
parcial provimento ao recurso, para afastar da pronúncia as
qualificadoras referidas na denúncia.

II. Violação dos arts. 121, § 2o, II, III e IV, do CP; 74, § 1o, 413, caput
e § 1o, do CPP - não ocorrência
A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a
competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos,
conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que
se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios
suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra a primeira
art. 413,
etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Assim, essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do
Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para
levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis)
funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis,
plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium
causae).
A exigência de prova judicializada também se aplica às qualificadoras
imputadas na denúncia.

Portanto, "ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento
das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as
provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
REsp n. 1.095.226/SP
Rogerio Schietti
18/4/2016)
Documento eletrônico VDA56024709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: a2f281f4-3aca-4c41-8e1c-b5056574ad3c

, o réu foi denunciado pela prática do crime de homicídio
No caso
qualificado. As qualificadoras previstas no
§ 2o, II, III e IV, do CP foram
art. 121,
assim narradas na denúncia (fl. 4, destaquei):
O crime foi praticado por
, uma vez que decorrente de
motivo fútil
desentendimento em relação à herança familiar, motivo
desproporcional para o delito cometido.
O agente atuou com
, ao demonstrar
emprego de meio cruel
ausência de piedade ao desferir diversos e reiterados golpes de
arma branca em detrimento de seu irmão, causando sofrimento
atroz à vítima.
O crime, ainda, foi cometido mediante recurso que dificultou a
pois o ofendido estava no interior da sua
defesa da vítima,
residência, dentro do banheiro, em momento e local que não
esperava ser agredido com diversas facadas, não podendo esboçar
qualquer reação defensiva.
Na pronúncia, o Juízo sumariante asseverou que “não logrou a defesa
produzir prova inequívoca quanto à não-ocorrência das qualificadoras previstas no
§ 2o, incisos II, III e IV, do CP, sendo, por outro lado, razoável cogitar
art. 121,
quanto a sua incidência no caso em tela, considerando-se os fatos descritos na
denúncia, as provas da materialidade e os indícios emanados das provas existentes
nos autos” (fl. 292).
No entanto, ao analisar o recurso interposto pela defesa, a Corte
Estadual entendeu que as qualificadoras são manifestamente improcedentes.
O Tribunal de origem ressaltou que a prova oral e documental produzidas dão
plausibilidade a respeito da autoria delitiva,
s não elucidam o motivo e a
ma
.
forma como o crime foi praticado
Assim,
, uma vez que o Tribunal
não há violação a dispositivo legal
estadual decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, a qual orienta que
"devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos
(
relator Ministro
autos" AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP,
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
destaquei).
Palheiro
27/5/2024,
Documento eletrônico VDA56024709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: a2f281f4-3aca-4c41-8e1c-b5056574ad3c

O reconhecimento ou não de qualificadoras no crime de homicídio exige
um exercício de hermenêutica jurídica consubstanciado no fato concreto e nas
provas que lhe cercam.
Diante de tal cenário, revela-se evidente que, para reformar a conclusão
constante do acórdão combatido, seria imprescindível a incursão no
acervo probante dos autos, o que, como se sabe, não se admite na via eleita, ante o
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56024709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: a2f281f4-3aca-4c41-8e1c-b5056574ad3c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.073.626 / RS
Número Registro: 2023/0171999-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50058502620208210086 50101136720218210086
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: EMERSON CARNEIRO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: EMERSON CARNEIRO BARROS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: ecb642c9-dc00-4ac7-a45d-71b9a364e421

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: ecb642c9-dc00-4ac7-a45d-71b9a364e421